Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709237-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE COSTA DA SILVA AGRAVADO: JANAINA ELISA BENELI DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Costa da Silva contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0722619-79.2022.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração opostos por ele (id 226155013 dos autos originários). O agravante afirma que o imóvel penhorado constitui bem de família, o que impede sua constrição judicial para a satisfação do crédito exequendo. Alega que a penhora deve observar a ordem prevista no art. 835 do Código de Processo Civil preferencialmente, de modo que a gradação é instransponível e deve ser respeitada. Sustenta que a agravada não demonstrou o esgotamento das tentativas de constrição sobre os outros bens constantes no rol do artigo referido. Acrescenta que a penhora realizada nos autos originários é desproporcional e representa gravame excessivo. A análise perfunctória dos autos revela que a alegação de que o imóvel é bem de família, o que impossibilitaria a sua penhora, foi objeto de exame do Agravo de Instrumento n. 0746451-36.2024.8.07.0000. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento diante da preclusão da matéria referente à impenhorabilidade de bem de família com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator